Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. COBRANÇA ALUGUEIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 769/STJ. AFETAÇÃO À SISTEMÁTICA REPETITIVA. PENHORA. FATURAMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ENQUADRAMENTO AO TEMA. SITUAÇÃO DIVERSA. REGULAR PROCESSAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. No Tema 769/STJ (recursos representativos da controvérsia Resp’s 1.666.542, 1.835.864 e 1.835.865), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, a questão submetida à julgamento refere-se à “[d]efinição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”, havendo determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes nos termos artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o cumprimento de sentença originário refere-se à cobrança de aluguéis atrasados e que não estão submetidos ao regramento da Lei n.o 6.830/90, de forma que, à evidência, a situação discutida não tem natureza fiscal e não se amolda à tese delimitada no Tema 769/STJ, de maneira que não há se falar em suspensão do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.